Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento do próprio ofensor e do policial militar responsável pelo flagrante, no sentido de que o acusado descumpriu as medidas impostas.
2. Demonstrado nos autos o fato de que o réu, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, dirigiu-se à residência da vítima e manteve contato com a mesma, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva).
3. Carece de amparo a argumentação no sentido de que réu não sabia ler e nem escrever, sendo que utilizava monitoração eletrônica, conhecia o real objetivo desta e, mesmo após nova leitura da decisão por parte da ofendida, recusou-se a sair da frente da residência. Assim, resta configurado o elemento subjetivo específico do delito, qual seja, a intenção de descumprir as medidas, ofendendo a Administração da Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.